Tribunal: STJ
Processo: 0010844-19.2020.8.13.0471
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731705 - MG (2024
/0322893-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ALISSON SANTOS DA SILVA
OUTRO NOME
: ALISSON SANTOS SILVA
ADVOGADO
: DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: EVERTON SANTOS DA SILVA
INTERES.
: EMERSSON FERNANDES SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
INTERES.
: DAYANA RAFAELA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GIBRAN MANSUR ALMEIDA METZKER - MG212385
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS (2.152,20G DE CRACK
E 905,68G DE COCAÍNA). PLEITO PARA RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE
ALTERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
TESE DE VÍCIO
SÚMULA 7/STJ.
DE
CONTRADIÇÃO.
VERIFICAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
19/11/2025
25/11/2025,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília,
.
27 de novembro de 2025
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA52694941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:38
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 3785a09e-3b33-4a58-8105-5203aa8de52b

Documento eletrônico VDA52694941 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/11/2025 20:37:38
Publicação no DJEN/CNJ de 02/12/2025. Código de Controle do Documento: 3785a09e-3b33-4a58-8105-5203aa8de52b

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2731705 - MG (2024
/0322893-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
EMBARGANTE
: ALISSON SANTOS DA SILVA
OUTRO NOME
: ALISSON SANTOS SILVA
ADVOGADO
: DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: EVERTON SANTOS DA SILVA
INTERES.
: EMERSSON FERNANDES SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
INTERES.
: DAYANA RAFAELA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GIBRAN MANSUR ALMEIDA METZKER - MG212385
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS (2.152,20G DE CRACK
E 905,68G DE COCAÍNA). PLEITO PARA RECONHECIMENTO DO
TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS
RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INVIABILIDADE DE
ALTERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
TESE DE VÍCIO
SÚMULA 7/STJ.
DE
CONTRADIÇÃO.
VERIFICAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
CARÁTER
PROTELATÓRIO. ADVERTÊNCIA.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por
,
Alisson Santos da Silva
contra o acórdão de fls. 2.829/2.830.
Expõe o embargante que torna-se contraditório, concessa máxima vênia, esta
Corte Superior ter consignado no tema 1.139 que inquéritos policiais não podem impedir
o tráfico privilegiado, e ao mesmo tempo afastar a causa de diminuição de pena
(fl. 2847).
utilizando como premissa o mesmo argumento contido no inquérito policial
Documento eletrônico VDA51732527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 19:10:21
Código de Controle do Documento: 03feecef-bd56-4dca-aef8-48e5ed579920

Ao final, requer-se, pois, a declaração da r. decisão sob pena de violação aos
artigos 619 do CPP e 1.022, I, do CPC c/c artigo 3o do CPP (dos quais resulta que os
embargos de declaração servem para a eliminação de contradição dos provimentos
[...]
judiciais).
Ante o exposto, aplicando o tema 1.139 do STJ e comprovado
documentalmente que Alisson Santos da Silva trabalha com carteira assinada e não se
dedica a atividade criminosa, seja aplicado em seu favor a causa de diminuição de pena
(fl. 2848).
do Tráfico privilegiado
Foi dispensada a oitiva da parte embargada.
É o relatório.
VOTO
Embora o embargante tenha alegado a ocorrência de contradição no
fundamento do acórdão, verifica-se que se trata de mero inconformismo da parte.
Nos termos do acórdão embargado, fl. 2.830, a instância ordinária justificou o
não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do
§ 4o, da
art. 33,
destacando que comprovada a dedicação a atividades criminosas
Lei n. 11.343/2006,
por parte deste acusado, tanto que se mostrou como sendo o principal responsável
pelo recebimento, guarda, preparo e disseminação de entorpecentes na comarca
de Pará de Minas, inviável a incidência da benesse contida no § 4o do
da Lei
art. 33
.
de Tóxicos
À vista desses fundamentos específicos e devidamente referenciados, não se
identifica o apontado vício de contradição a justificar integração do julgado, mas, sim,
intento de rediscussão do mérito, providência incompatível com a estreita via dos
embargos de declaração e com o
do Código de Processo Penal.
art. 619
O art. 619 do Código de Processo Penal estabelece que os embargos de
declaração são cabíveis quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão na decisão judicial. No entanto, é importante ressaltar que os embargos de
declaração não se prestam à revisão do mérito da decisão, mas sim à correção de
eventuais vícios que possam comprometer a clareza ou a completude do julgado.
Com efeito, os embargos declaratórios possuem fundamentação vinculada à
presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão a ser sanada ou, ainda,
Documento eletrônico VDA51732527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 19:10:21
Código de Controle do Documento: 03feecef-bd56-4dca-aef8-48e5ed579920

erro material a ser corrigido na decisão impugnada. Não constituem, pois, recurso de
revisão da matéria discutida nos autos.
Conforme destacado no precedente EDcl no AgRg no AREsp n. 2.201.983/SP,
relatado pelo Ministro Messod Azulay Neto, da Quinta Turma, publicado no DJe de
4/7/2023, os embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito
da decisão, mas sim para esclarecer ou corrigir eventuais falhas formais.
Objetivam os declaratórios, na verdade, a rediscussão dos fundamentos do
acórdão embargado, finalidade imprópria na via recursal. A tentativa de utilizar os
embargos de declaração para reanalisar o mérito da decisão embargada revela um
desvio de finalidade, uma vez que tal recurso não se destina à revisão do conteúdo da
decisão, mas sim à correção de vícios formais que possam comprometer sua clareza ou
completude.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem sido firme no sentido de
que a oposição de embargos de declaração manifestamente improcedentes pode
acarretar consequências processuais, como a certificação do trânsito em julgado e a
baixa dos autos, visando evitar a utilização abusiva desse recurso e garantir a celeridade
e a efetividade da prestação jurisdicional.
Diante da manifesta improcedência dos aclaratórios, cumpre advertir a
embargante de que a oposição de novos embargos de declaração (manifestamente
improcedentes) ensejará a aplicação dos consectários delineados na jurisprudência
desta Corte, a saber: baixa imediata dos autos com certificação do trânsito em julgado.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA51732527 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 24/10/2025 19:10:21
Código de Controle do Documento: 03feecef-bd56-4dca-aef8-48e5ed579920

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
EDcl no AgRg no AREsp 2.731.705 / MG
Número Registro: 2024/0322893-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00108441920208130471 10471200010844006 108441920208130471
Sessão Virtual de
a
19/11/2025
25/11/2025
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DAYANA RAFAELA DOS SANTOS
ADVOGADO : GIBRAN MANSUR ALMEIDA METZKER - MG212385
AGRAVANTE : ALISSON SANTOS DA SILVA
OUTRO
NOME
: ALISSON SANTOS SILVA
ADVOGADO : DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
AGRAVANTE : EVERTON SANTOS DA SILVA
AGRAVANTE : EMERSSON FERNANDES SANTOS DA SILVA
ADVOGADO : DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: JANAINA ROBERTA ELISA DA SILVA
CORRÉU
: GUSTAVO HENRIQUE MOREIRA DE JESUS
CORRÉU
: ANDERSON ALVES DE SOUZA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE -
CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE
Documento eletrônico VDA52623805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:54:25
Código de Controle do Documento: fad81530-4243-497c-a2d2-a436e2acb14b

DROGAS E CONDUTAS AFINS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALISSON SANTOS DA SILVA
OUTRO NOME : ALISSON SANTOS SILVA
ADVOGADO
: DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
INTERES.
: EVERTON SANTOS DA SILVA
INTERES.
: EMERSSON FERNANDES SANTOS DA SILVA
ADVOGADO
: DANIEL DA SILVA ALVES - MG109185
INTERES.
: DAYANA RAFAELA DOS SANTOS
ADVOGADO
: GIBRAN MANSUR ALMEIDA METZKER - MG212385
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
19/11/2025
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
25/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52623805 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/11/2025 00:54:25
Código de Controle do Documento: fad81530-4243-497c-a2d2-a436e2acb14b